Tribunal: TJMT
Processo: 1004492-06.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004492-06.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HEITOR VINICIUS TAQUES SILVA - CPF: 039.245.431-94 (APELANTE), HELLEN CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 038.707.671-97 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHRISLEY DA SILVA SANTANA - CPF: 703.922.101-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RETRATAÇÃO PARCIAL DA VÍTIMA EM JUÍZO.
IRRELEVÂNCIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL, PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA
NÃO COMPROVADA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Apelação criminal interposta por
HEITOR VINICIUS TAQUES SILVA
contra sentença que o condenou à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal, no contexto da Lei Maria da Penha (art. 129, § 13º, do Código Penal). O recorrente busca sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da legítima defesa.

II.
Questão em discussão:

Se há provas suficientes para embasar a condenação, mesmo diante da retratação parcial da vítima.

Se a tese de legítima defesa pode ser acolhida com base nos elementos dos autos.

III.
Razões de decidir:

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo laudo pericial, que atestou as lesões sofridas pela vítima.

A autoria restou demonstrada pelo conjunto probatório, incluindo o boletim de ocorrência, depoimentos da vítima, e a confissão parcial do
apelante.

A retratação da vítima em juízo não possui força para afastar a condenação quando dissociada das demais provas dos autos, especialmente quando a narrativa inicial está em harmonia com as demais evidências.

A tese de legítima defesa não se sustenta, pois não há comprovação de agressão injusta inicial por parte da vítima que justificasse a reação do apelante. Além disso,
a gravidade das lesões indica
excesso na conduta do réu.

Em consonância com precedentes do STJ e deste Tribunal, resta claro que a simples retratação da vítima não é suficiente para afastar a condenação quando há provas robustas da materialidade e autoria do crime.

IV.
Dispositivo e tese:

6.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a condenação do apelante.

Tese de julgamento:

A condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica pode se basear no conjunto probatório formado por laudo pericial, testemunhos e declarações da vítima, ainda que
esta
se retrate posteriormente em juízo.

A legítima defesa exige prova inequívoca da agressão injusta e da moderação na resposta, não sendo suficiente a alegação isolada do
apelante
.

Dispositivos legais aplicáveis:
Código Penal, art. 129, § 13º; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudências citadas:

TJMT, N.U 1008014-75.2022.8.11.0042
– A retratação da vítima não afasta a condenação quando dissociada do restante das provas.

TJMT, N.U 0008984-63.2020.8.11.0042
– Inexistindo prova de agressão injusta, não há que se falar em legítima defesa.

Conclusão:

Diante da suficiência das provas e da ausência de elementos que justifiquem a absolvição ou o reconhecimento da legítima defesa, a condenação deve ser mantida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
HEITOR VINICIUS TAQUES SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
1 (um) ano de reclusão
, sem imposição de dias-multa, em regime aberto, pela prática do delito previsto no
artigo 129, § 13º,
do Código
Penal.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição, argumentando inexistência de provas suficientes para a condenação
,
bem como, que teria agido em leg
í
tima defesa
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a autoria do delito restou
comprovada
,
razão pela qual a condenação deve ser
mantida.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta revisão
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
Conforme apurado, a vítima CHRISLEY DA SILVA SANTANA e o denunciado HEITOR VINICIUS TAQUES SILVA convivem sob o mesmo teto há cerca de 2 anos, tendo um filho em comum, ao tempo dos fatos com 10 meses de idade. A vítima tem um outro filho, de 3 anos de idade, de outro relacionamento.

O relacionamento nunca foi harmonioso, já tendo ocorrido diversos episódios de ofensas e agressões físicas por parte do denunciado.

No dia 10.12.2022,
por volta das 19 horas, o casal passou a discutir mais uma vez em razão de ciúmes e, depois de ofender a vítima com palavras de baixo calão, HEITOR agrediu-a com um soco no nariz e em seguida o denunciado foi para a frente da casa e ficou dentro do veículo, tendo a vítima ido até lá para continuar a conversar, momento em que o denunciado arrancou com o veículo jogando a vítima ao chão, causando, as duas ações, as lesões corporais descritas no laudo de fls. 48/52.
” (sic - id.
228263392
)
.

Após a regular instrução processual,
o
apelante foi condenado na prática do delito de lesão corporal
,
à
pena
em 0
1 ano de reclusão
,
a ser cumprida no regime aberto.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do
apelante
não
merece acolhimento
.

A
materialidade
do
delito

encontra-se
devidamente comprovada
pel
o
boletim de
o
corrência (ID. 112447345 5/6); oitiva da vítima (ID. 149432724) e
l
audo
p
ericial de exame de corpo de delito Nº 1.1.02.2022.033439-01 (ID. 112447354).

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

Perante a autoridade policial, o apelante alegou que quem deu início às agressões foi a vítima,
porém,
e na hora
do
nervoso
,
de
s
feriu um tapa contra
ela
que,
posteriormente,
se
jog
ou
na frente do carro, mas que
atualmente
rea
taram a relação. Vejamos trecho do interrogatório:

“(...) relata que o motivo da discussão foi porque enviaram um link para o interrogado de site de garotas de programa; QUE, a vítima ao vasculhar o aparelho celular do interrogado descobriu esse link e partiu em sua direção para tirar satisfação, ao tempo em que lhe agredia fisicamente;
QUE, a vítima começou a arranhar o rosto do interrogado; QUE, nesse momento o interrogado revidou as agressões
empurrando a vítima, contudo, ela não parou, e continuou as agressões; QUE,
já nervoso, e com o filho menor em seu colo, o interrogado acabou desferindo um tapa contra a vítima, atingindo o rosto dela
; QUE, na sequência, o interrogado deixou o filho na área e saiu de casa para esfriar a cabeça; QUE, não satisfeita a vítima foi atrás do interrogado e o encontrou na residência de um amigo que mora ali próximo; QUE, o interrogado estava dentro do seu veículo e com o amigo (MAYCON) no banco passageiro quando avistaram a vítima; QUE, então
o interrogado resolveu sair com o carro para evitar mais discussão,
contudo,
a vítima se antecipou e entrou na frente do veículo em movimento
; QUE, o interrogado nega que tenha jogado o carro em direção a vítima, como dito nas declarações dela, pelo contrário, foi ela quem se jogou na frente do veículo; QUE, questionado se agrediu a vítima em outras situações, afirma que não, dizendo que foi a primeira vez que isso aconteceu; QUE, afirma também que nunca proibiu a vítima de trabalhar, de frequentar academias ou qualquer outra coisa que ela quisesse fazer; QUE, afirma também que quem é ciumenta na relação é ela, pelo fato do interrogado trabalhar e ela ficar somente em casa; QUE, o interrogado nega que pratica golpes em pessoas usando aplicativos OLX e whatsapp; QUE, passado aproximadamente um mês do fato, o interrogado e a vítima conversaram e reataram o relacionamento; QUE, alega que estão convivendo em harmonia; (...)”
(sic. id. 228263376)

Ao ser interrogado em juízo,
o apelante
negou à prática delitiva
,
declar
ando
que:

“
Apelante
:

essa do soco
aconteceu(...)
eu fiquei com medo dela querer vir
pr
a
cima novamente, eu acelerei o carro e sai.

Juiz:

machucou ela?

Apelante
:

machucou sim.

Juiz
:
que parte do corpo ela ficou machucada?

Apelante:

eu acredito que foi no ombro, nas costas.

Juiz
:
e o
murro
ficou machucado em que parte?

Apelante:

olha eu não me recordo muito bem não

(...) eu

levei ela

pra
casa, ela ligou
pra
polícia e eu
sai
de casa

”
(
Fase
Judicial Sic
– ID
22826566
8
)

Ao prestar declaração perante a autoridade policial, a vítima
confirmou que as agressões
constante
s
do laudo pericial foram causadas
p
elo
seu companheiro
. Vejamos
:

“
QUE a declarante é dependente financeiramente do autor dos fatos, pois HEITOR proíbe ela de trabalhar; QUE o relacionamento entre os dois sempre conturbado, com muitas brigas, que geralmente são motivadas por ciúmes por parte do agressor; QUE o agressor proíbe a vítima de sair de casa sozinha, de frequentar academias, de ter amizades; QUE o autor dos fatos já agrediu a vítima muitas vezes, tantas que ela não sabe enumerar;
QUE as agressões psicológicas são frequentes,
que ele ameaça terminar o relacionamento durante as brigas dizendo: VAI EMBORA, VOCÊ FICA SE HUMILHANDO, NÃO TE QUERO MAIS, VAGABUNDA, BISCATE, VAI TOMAR NO CU. DESGRAÇA, INFERNO;
QUE após as ofensas ele pede desculpas e fala que ficou nervoso por conta de problemas financeiros, além de falar que a culpa é da vítima por ele perder o controle, e ainda diz: VOCÊ QUE ME DEIXA ASSIM
; QUE
as vezes que foi agredida por HEITOR ela ficava com hematomas pelo corpo e evitava sair de casa para que os familiares e amigos não vissem tais hematomas
; QUE o autor dos fatos faz uso de bebida alcoólica com frequência, QUE HEITOR já fez uso de outras drogas MACONHA E LOLÓ, porém ela acredita que ele deixou de usar essas drogas; QUE a vítima desconfia que o agressor sustenta a família praticando crimes (GOLPES EM PESSOAS USANDO OS APLICATIVOS OLX E WATSAPP); QUE a declarante nunca denunciou o agressor, pois acreditava que ele poderia mudar; QUE no dia
10/12/2022 às 19:00 horas

a declarante e o agressor tiveram uma discussão, pois ela havia visto que ele estava conversando com mulheres em site para contratar garotas de programa; QUE ao indagar o marido, ele ficou agressivo e passou a ofendê-la
VAGABUNDA, VOCÊ NÃO PRESTA, QUERO ME SEPARAR, ACEITA
e agrediu ela com um soco no nariz; QUE o agressor falou para vítima que SE VOCÊ ME VIER PARA CIMA DE MIM EU VOU TE BATER MAIS;
QUE o autor dos fatos saiu com o carro e ficou parado em frente
a
casa de um vizinho (WILLIAN) e a vítima foi até ele para conversar,
quando o agressor viu ela jogou o veículo para cima dela; QUE a declarante foi atropelada pelo agressor e foi arrastada pelo veículo; QUE o agressor mesmo vendo que a vítima estava sendo arrastada, continuou com o veículo em movimento; QUE o agressor só parou o carro quando o amigo (MAYCON) que estava de corona com ele, pediu que ele parasse o veículo; QUE o agressor parou o carro e pediu que a vítima embarcasse no veículo, deixou ela em na residência do casal e fugiu do local do fato
(...)”
.

(sic
-

Fase inquisitorial-
sic -
ID.
228263373
).

Já em juízo, a vítima

alterou parcialmente a narrativa dos fatos
, descrevendo que foi ela
quem deu início às agressões e
que
o apelante
revidou, mas

que
reataram
a relação
. Vejamos trechos da degravação
da
respectiva oitiva:

“
Vítima
:

teve um desentendimento, a gente estava emc asa, ai nisso por motivos dde ciumes de ambas as partes, minah e dele,a gente acabou tendo essa discussão

MP:

e a agressão?

Vítima:

a a gressão eu fui pra cima dele primeiro, ai ele acabou revidando.

MP:

a senhora
fez o
que contra ele?

Vítima:

bati nele também
.

MP:

mas teve lesões? Não tem laudo nenhum das lesões dele.

Vítima:

Porque ele não denunciou.

MP:

mas a senhora tinha força para vencer ele na briga?

Vítima:
não.

MP:

era preciso ele agredir a senhora para evitar que a senhora fizesse algum mal para ele?

Vítima:

não

MP:

ou ele de raiva agrediu a senhora?

Vítima:

acho que em um momento de raiva por eu ter ido por cima dele, ele acabou irritando

MP:

vocês chegaram
a ficar
separados em razão disso?

Vítima:

ficamos, um mês, mas acabamos voltando.

(Fase
Judicial
Sic

– ID
228265667
).
”

"Diante desse contexto, os elementos probatórios anteriormente transcritos demonstram, nos autos, a materialidade e autoria do delito de lesão corporal. O laudo pericial atesta a presença de equimose avermelhada e edema traumático na região malar esquerda e
masseteriana
esquerda, além de escoriações lineares avermelhadas localizadas no terço médio e inferior do braço direito e no terço superior do antebraço direito. Constatou-se, ainda, a presença de escoriações em placas avermelhadas nas seguintes regiões: terço inferior do antebraço direito, punho direito, dorso do pé esquerdo, maleolar externo e
calcaneana
esquerda, região escapular bilateral e terço superior da coxa esquerda, na região posterior (ID 228263382
).

Observa-se que,
após a reconciliação do casal
, a vítima
retratou-se

de
seu primeiro depoimento
, prestado em sede inquisitorial
, na tentativa de inocentar o apelante.

Entretando, mesmo na tentativa
frustrada
de inocentá-lo, foi possível analisar a dinâmica dos fatos e concluir a
exacerbada
conduta do apelante perante
os atos iniciais da vítima
, ou seja, seu próprio depoimento, em juízo, ratifica as agressões sofridas, tanto no momento inicial, até o atropelamento
.

Não se pode olvidar, ainda, que os depoimentos do apelante são contraditório
s
, vez que em sede inquisitorial, o recorrente
declara que a vítima se jogou na frente do veículo, mas agora, em juízo, alega que partiu com o carro com receio de que
novas agressões
.

Nesse sentido
, não se pode emprestar validade à retratação quando se revela isolada nos autos e não guarda qualquer sintonia com os demais elementos presentes. Para que a retratação prevaleça sobre a primeira versão, deve a vítima esclarecer o motivo pelo qual se retratou
e juntar provas nesse sentido, ônus do qual não se desincumbiu
.

Nesse sentido, é o entendimento desse eg. Tribunal de Justiça entende que:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. C
RIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL EVIDENCIANDO LESÕES CORPORAIS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLENTA EMOÇÃO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)3.
Apesar da tentativa de retratação da vítima em juízo, a confirmação por prova técnica da ocorrência das agressões físicas, corroborada pelas demais provas existentes nos autos, é suficiente para a manutenção da sentença condenatória. (...)

(N.U 1008014-75.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 15/12/2024)”

Esse também é o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PROVAS SUFICIENTES QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA.
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO IRRELEVANTE QUANDO DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTID
A. DOSIMETRIA DA PENA. DELITOS DE LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA E DESACATO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. - Presentes provas da materialidade e da autoria, a condenação é medida que se impõe -
Tendo a vítima relatado a prática delitiva na fase inquisitiva, não se pode emprestar validade à retratação judicial, em que pese o seu importante valor probatório, quando se revela isolada e não guarda qualquer sintonia com os demais elementos presentes nos autos. Hipótese concreta em que a versão delineada pela acusação também encontra amparo nos depoimentos das testemunhas
(...)

(TJ-MG - APR: 10637140060871001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 19/12/2017)

E, mais que isso, é imprescindível que sua nova versão encontre suporte no conjunto probatório, tendo em vista que "
harmonizando-se a confissão feita na fase policial, com fortes elementos de convicção existentes no processo, ficando a retratação em confronto com a prova autuada, esta não deve prevalecer para beneficiar o acusado
" (TJSC, Rel. May Filho, JC32/472).

Dos elementos probatórios retro transcritos
,
a
u
fere-se que restou comprovada
s

a materialidade e a autoria
do delito
d
e lesão corporal, praticado pelo apelante, motivo pelo qual, entendo que não merece prosperar a alegação defensiva, eis que a sentença
se
fundamentou
em provas produzidas em fase de inquisitorial e em juízo
, não havendo o que se falar em
ausência
de dolo
.

Ainda, o apelante alegou ter agido em
legítima defesa
.

Para a configuração dessa excludente, é indispensável que estejam presentes, cumulativamente a existência de agressão injusta; a atualidade ou iminência dessa agressão; a defesa de um direito legítimo e a utilização moderada dos meios disponíveis.

No entanto, após análise detalhada dos autos, verifico que o apelante não demonstrou, de forma mínima e consistente, elementos que autorizem o reconhecimento da legítima defesa.

Primeiramente, não foi comprovada a ocorrência de agressão
injusta

(arranhões
, tapa
)
por parte da vítima que pudesse justificar a conduta do
apelante
de deferir
um soco e passar com um carro por
cima da vítima
.

Ademais, a gravidade das lesões constatadas na vítima, conforme comprovado pelo laudo pericia
l
, indica que a
conduta do apelante extrapolou os limites da moderação,

vez que
foram identificadas lesões por diversas partes do corpo
,
sendo incompatível com os requisitos exigidos para a configuração da legítima defesa.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, cabia ao apelante o ônus de demonstrar os fatos que justificassem a exclusão de ilicitude de sua conduta. Contudo,
a mera alegação de legítima defesa
, desacompanhada de provas idôneas que atestem a presença de todos os elementos previstos no art. 25 do Código Penal, não é suficiente para afastar a sua responsabilidade penal.

Colaciono jurisprudências deste Tribunal de justiça aplicável ao caso:

“(...)Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão,
usando moderadamente dos meios necessários
, não se pode falar emlegítimadefesa, devendo, pois, ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal no ambientedoméstico. (...) (N.U 0008984-63.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

Diante disso, conclui-se que o apelante não conseguiu comprovar a ocorrência da legítima defesa
.

Diante disso,
a tese levantada não merece acolhimento, vez que
não há fundamento para reformar a sentença com o objetivo de reconhecer a incompetência do juízo e determinar o envio dos autos ao Juizado Criminal.

Portanto
, ma
ntenho
a sentença de primeiro grau em sua integralidade, com a condenação do apelante nos exatos termos estabelecidos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO
,
e

NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
HEITOR VINICIUS TAQUES SILVA
,
mantendo a sentença

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025